Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL APOSENTADA. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega que é servidora pública aposentada por tempo de contribuição pelo Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal desde 11/10/2019, sendo portadora de cardiopatia grave. Argumenta que, conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe esclarecer que cardiopatia grave é um termo genérico que, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a engloba tanto como doenças cardíacas crônicas e agudas (https://www.scielo.br/j/abc/a/6gjWmGTbbySDGGHqTqmkRrs/?lang=p.Nesse sentido, o Laudo Cardiológico (ID. 35056047) declara que a parte autora é portadora de doença arteriopatia severa, e apresentou oclusão destent em artéria femoral esquerda em 2014 com lesão trófica e risco iminente de amputação de membro inferior esquerdo. Em outro Relatório Médico (ID. 35056048), o médico assistente informa que a parte autora apresenta múltiplos fatores de risco, com infarto agudo do miocárdio prévio, disfunção diastólica e limitação da classe funcional e que, cabe ressaltar, necessita de acompanhamento regular com cardiologista em virtude da cardiopatia grave, se tratando, evidentemente, de cardiopatia grave, porque é debilitante.

4. A administração é regida pelo princípio da legalidade e a Lei n° 7.713/88, em seu art. 6°, inc. XIV, prevê como hipótese de isenção do imposto de renda as moléstias graves que taxativamente especifica, bastando, no caso concreto, a comprovação de o autor ser portador de uma daquelas doenças, sendo no caso da parte autora, cardiopatia grave.

5. A parte autora é portadora da referida doença desde 2014, conforme laudo pericial acostado aos autos (ID 35056047), não sendo necessário para comprovar o fato que a autora se submeta a perícia médica oficial, uma vez que o laudo apresentado se mostra idôneo e suficiente para tal fim.

6. Ainda em relação à comprovação da moléstia da autora e a prescindibilidade do laudo médico oficial para obter a isenção de imposto de renda em razão de doença grave, prevista no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, encontra-se assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Embora no caso dos autos esteja comprovada a contemporaneidade da doença (ID 27656272), importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça definiu que esta não é necessária para que ter direito à isenção. (REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020).

7. No mesmo sentido os precedentes abaixo: (Acórdão 1366484, 07308334220208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396034, 07324128820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A isenção, no presente caso, tem expressa previsão legal, de modo que a sentença deve ser reformada para imputar ao ente federado a obrigação de isentar o autor do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos, mediante a supressão dos descontos sob tal título.

9. Em relação ao valor pretendido, tendo em vista que o montante guarda pertinência com as fichas financeiras (ID 35056045) acostadas aos autos, o montante apresentado pela parte requerente deve ser acolhido. Assim, o réu deve ser condenado a pagar à parte requerente a importância de R$ 24.356,93 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), com juros de mora de 1% a.m, aplicados por capitalização simples a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ) e correção monetária, utilizando o índice de correção previsto no art. 2o da Lei Complementar no 435/01, que é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a partir do recolhimento indevido (Súmula 162 do STJ) concernente ao imposto de renda retido da suplementação da aposentadoria recebida pela parte autora.

10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados pela parte autora e condenar o réu à obrigação de isentar o autor do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos, mediante a supressão dos descontos sob tal título; bem como ao pagamento da quantia de R$ 24.356,93 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), corrigido na forma acima.

11. Sem custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.